Tribunal: TJES
Processo: 5013259-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013259-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PALOMA SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PROCESSO EM RAZÃO DE TEMA REPETITIVO. TEMA 1.264/STJ. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. ALEGAÇÃO DE DISTINÇÃO REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Paloma Santos de Oliveira contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito proposta em face de Telefônica Brasil S/A, determinou a suspensão do processo, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, até o julgamento definitivo do Tema 1.264/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é cabível contra decisão que determina a suspensão do processo em razão de tema repetitivo, sem prévio requerimento de distinção; e (ii) estabelecer se há identidade fático-jurídica entre a ação originária e a controvérsia afetada no Tema 1.264/STJ, que trata da legitimidade da cobrança extrajudicial de dívidas prescritas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato judicial que determina a suspensão do processo com base no art. 1.037, II, do CPC, via de regra, tem natureza de despacho de mero expediente, não sendo passível de agravo de instrumento, conforme entendimento do STJ (REsp nº 1.846.109/SP).

4. Todavia, admite-se, excepcionalmente, o cabimento do agravo de instrumento sob a ótica da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), quando a parte recorrente sustenta a inexistência de identidade entre o caso concreto e o tema repetitivo, a fim de evitar prejuízo processual decorrente de suspensão indevida.

5. No mérito, a alegação da agravante de que a ação originária discute a inexistência contratual, e não a prescrição, não encontra respaldo nos autos, pois a própria petição inicial fundamenta-se na prescrição das dívidas de 2008 como causa principal para o pedido de inexigibilidade, com expressa invocação do art. 206, §5º, do Código Civil.

6. A controvérsia afeta ao Tema 1.264/STJ – que visa definir “se é legítima a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, inclusive mediante inscrição em cadastros de inadimplentes ou plataformas de renegociação” – coincide com o núcleo da causa de pedir e com a situação fática descrita na ação originária.

7. A suspensão do processo, portanto, mostra-se adequada e necessária para preservar a uniformidade da jurisprudência e evitar decisões contraditórias, em consonância com o sistema de precedentes obrigatórios e os princípios da isonomia e segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível agravo de instrumento, sob a ótica da taxatividade mitigada, quando a parte sustenta a inexistência de identidade entre o caso concreto e o tema repetitivo que ensejou a suspensão do processo.

2. A existência de alegação acessória de inexistência contratual não afasta a vinculação do processo ao Tema 1.264/STJ quando a causa de pedir principal se fundamenta na prescrição do débito.

3. A suspensão de processo determinada com base no art. 1.037, II, do CPC é medida legítima e prudente, destinada a garantir a aplicação uniforme do precedente vinculante e a segurança jurídica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
Paloma Santos de Oliveira
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da “
ação declaratória de inexi
gi
bilidade de débito
” ajuizada em face de
Telefônica Brasil
S/A
, determinou a suspensão do processo, com fundamento no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil, até julgamento definitivo do Tema 1.264/STJ, em trâmite sob o rito dos recursos repetitivos.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
a ação originária é declaratória de inexigibilidade de débito, na qual alega que a empresa agravada registrou em seu nome, na plataforma SERASA, duas dívidas prescritas do ano de 2008, as quais ela não reconhece ter contratado;
(ii)
não há identidade total entre a causa de pedir da ação e a questão jurídica discutida no Tema 1.264 do STJ;
(iii)
referido Tema debate a legalidade, em tese, da cobrança extrajudicial de dívidas prescritas, sua demanda possui um enfoque distinto e individualizado, enquanto na ação originária não se questiona a prática administrativa geral, mas sim a irregularidade e a própria existência dos contratos que deram origem à cobrança, exigindo que a parte contrária apresente prova da regularidade contratual; e
(iv)
deve ser reformada a decisão agravada para que o processo retome seu curso normal, afastando-se a necessidade de suspensão, uma vez que o resultado do julgamento do tema repetitivo não abrangeria a totalidade de sua pretensão.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador e, antes de incursionar no mérito recursal, teço breves considerações acerca do
cabimento
desta espécie recursal, eis que relevante para o julgamento. Vejamos.

Como já dito, insurge-se a agravante contra o ato judicial que determinou a suspensão do processo, com fundamento no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, até julgamento definitivo do Tema nº 1.264/STJ, em trâmite sob o rito dos recursos repetitivos.

Via de regra, o ato judicial que determina o sobrestamento do processo, em cumprimento ao disposto no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil
1
, possui natureza de despacho de mero expediente, na medida em que não ostenta conteúdo decisório sobre o mérito, tutela provisória ou qualquer das matérias específicas elencadas no rol do art. 1.015 do mesmo diploma legal, porquanto se limita a impulsionar o processo em observância a uma determinação legal de suspensão nacional.

No julgamento do REsp nº 1.846.109/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, para alegar distinção em um caso de IRDR ou tema repetitivo,
faz-se necessário
provocar o contraditório em primeiro grau
de jurisdição
e pronunciamento judicial específico acerca da distinção
,

antes da interposição de agravo de instrumento:

“(...) 12- Examinado detalhadamente o procedimento de distinção previsto no art. 1.037, §§9º a 13, constata-se que o legislador estabeleceu detalhado procedimento para essa finalidade, dividido em cinco etapas: (i) intimação da decisão de suspensão; (ii)
requerimento da parte, demonstrando a distinção entre a questão debatida no processo e àquela submetida ao julgamento repetitivo, endereçada ao juiz em 1º grau
; (iii) abertura de contraditório, a fim de que a parte adversa se manifeste sobre a matéria em 05 dias; (iv) prolação de decisão interlocutória resolvendo o requerimento; (v) cabimento do agravo de instrumento em face da decisão que resolve o requerimento.

13- Hipótese em que parte,
ao interpor agravo de instrumento diretamente em face da decisão de suspensão, saltou quatro das cinco etapas acima descritas, sem observar todas as demais prescrições legais
.

14- O detalhado rito instituído pelo novo CPC não pode ser reputado como mera e irrelevante formalidade, mas, sim, é procedimento de observância obrigatória, na medida em que visa, a um só tempo, densificar o contraditório em 1º grau acerca do requerimento de distinção, evitar a interposição de recursos prematuros e gerar a decisão interlocutória a ser impugnada (a que resolve a alegação de distinção), sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

15- Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp 1.846.109/SP, relª. Minª Nancy Andrighi, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019)

Dessa forma, deve primeiramente sobrevir “requerimento de distinção”, que consiste na alegação da parte, que tem seu processo suspenso, de que a hipótese objeto de sua ação é distinta e, consequentemente, a necessidade de prosseguimento do feito.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que tal entendimento deve ser excepcionado quando o recorrente alega que o caso concreto não guarda
identidade material
com a própria controvérsia afetada como repetitiva

(
rectius
:
distinguishing
), isto é,
admite-se a interposição de agravo de instrumento
quando a
parte não impugna a suspensão em si
, mas sim o alegado
enquadramento errôneo do processo ao tema repetitivo
; nesse cenário, a urgência – a ensejar a tese da
taxatividade mitigada
(Tema 988/STJ) – decorreria da inutilidade de se aguardar um julgamento que, ao final, não se aplicaria à causa, submetendo a parte a um prejuízo temporal injustificado, tal qual entendo ter ocorrido no caso concreto.

Vale dizer: embora a agravante não tenha instado o MM. Juiz a se pronunciar sobre a alegada distinção entre o caso concreto e a versada no Tema 1.264/STJ, em trâmite sob o rito dos recursos repetitivos, entendo ser o caso de admitir o agravo de instrumento diante do escopo da parte de demonstrar o equívoco do juiz prolator da decisão agravada ao vincular o processo ao tema repetitivo, sob a alegação de que inexiste identidade fático-jurídica entre a hipótese concreta e a questão afetada (
distinguishing
).

De mais a mais, tal entendimento milita em favor da celeridade processual, já que inicialmente admiti o presente recurso com base na taxatividade mitigada e eventual modificação dessa orientação, em sede de julgamento colegiada, resultaria num retrocesso à marcha processual.

Superada a questão, entendo não assistir razão à parte agravante ao apontar distinção entre a matéria versada na demanda originária e a questão afetada no Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos.

De acordo com a agravante, a demanda originária não discute a validade da cobrança extrajudicial de dívida prescrita, mas sim a própria existência e regularidade da relação contratual que deu origem aos débitos; entretanto, tal alegação parece conflitar diretamente com a causa de pedir e os pedidos formulados na própria petição inicial.

A peça inaugural, embora mencione de passagem o não reconhecimento dos débitos, constrói toda a sua fundamentação jurídica sobre a tese da prescrição. A agravante afirma textualmente que a cobrança é indevida “
devido as obrigações estarem claramente prescritas, eis que originada no ano de 2008
”. Em seguida, invoca expressamente o art. 206, § 5º, do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional quinquenal para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

E mais: verifico que o pedido principal é de que se declare a inexigibilidade do débito “
em razão da prescrição
”, o que evidencia não ser a aventada prescrição mero argumento secundário, e sim, o fundamento central de demanda e a própria razão de ser do pleito declaratório.

Rememoro que a controvérsia afetada no Tema nº 1.264 do STJ consiste em “
Definir se é legítima a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, inclusive por meio de inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, ou de plataformas de renegociação de dívidas, como o ‘Serasa Limpa No
me
’”.

Em assim sendo, a situação fática descrita na inicial (existência de registro de dívida prescrita em plataforma do SERASA) e o fundamento jurídico invocado (prescrição como causa para a inexigibilidade do débito) amoldam-se, aparentemente com precisão, ao núcleo da questão a ser decidida pela Corte Superior.

Em reforço, a alegação de que a ação versa sobre a inexistência do contrato, muito embora possa ser um argumento cumulativo, não tem o condão de, por si só, afastar a vinculação ao tema repetitivo.

Afinal, na hipótese de a instrução processual venha a demonstrar a existência do vínculo contratual, a análise subsequente e obrigatória do juiz recairá, inevitavelmente, sobre a questão da prescrição e seus efeitos na esfera extrajudicial, ou seja, matéria esta que se encontra sobrestada por ordem do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, a suspensão do processo revela-se medida prudente e em estrita consonância com o escopo do sistema de precedentes obrigatórios, que visa garantir a isonomia e a segurança jurídica, de modo a evitar decisões conflitantes sobre a mesma tese de direito.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento
e, no mérito,
lhe nego provimento
.

É como voto
.

____________________________________

1
Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual:

(...)

II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.